Tribunal: TJSP
Processo: 2191709-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Crédito constituído antes o deferimento da recuperação judicial da empresa agravante – Sujeição aos seus efeitos – Lei 11.101/2005, artigo 49, caput – Suspensão da execução determinada – Recuperação judicial da empresa que não suspende a execução em face do avalista – Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação – Incidência dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Crédito constituído antes o deferimento da recuperação judicial da empresa agravante – Sujeição aos seus efeitos – Lei 11.101/2005, artigo 49, caput – Suspensão da execução determinada – Recuperação judicial da empresa que não suspende a execução em face do avalista – Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação – Incidência dos artigos 49, § 1o e 59, caput, da Lei de Falências – Recurso parcialmente provido.